Tribunal: TJMT
Processo: 1013749-10.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo Interno: 1013749-10.2025.8.11.0002
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
Agravante: LORRAYNE GLEICE ROCA DE OLIVEIRA
Agravado: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Juiz Relator: JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Data do Julgamento: 24 a 26 de Fevereiro de 2026 (Plenário Virtual)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. HISTÓRICO DE FATURAS E PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AGRAVO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte reclamada, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundada na alegação de inexistência de relação jurídica apta a justificar a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos, especialmente telas sistêmicas corroboradas por histórico de faturas e pagamentos, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito que ensejou a negativação; (ii) estabelecer se o agravo interno apresenta caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não se configura, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da decisão monocrática.
4. A parte reclamada se desincumbe do ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC ao demonstrar a pactuação da relação jurídica e a origem do débito decorrente de contrato de cartão de crédito.
5. As telas sistêmicas apresentadas não constituem prova exclusiva, estando corroboradas por histórico de faturas que evidenciam utilização dos serviços e realização de pagamentos.
6. A existência de pagamentos, ainda que não contínuos, afasta a alegação de fraude e reforça a conclusão quanto à efetiva relação jurídica entre as partes.
7. A Súmula no 34 da TRU/TJMT autoriza a utilização de telas sistêmicas como meio de prova da relação contratual quando acompanhadas de outros elementos probatórios.
8. A negativação decorre de cobrança legítima, configurando exercício regular de direito e afastando a pretensão indenizatória.
9. O agravo interno não apresenta argumentos novos ou aptos a infirmar a decisão monocrática, evidenciando caráter manifestamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Telas sistêmicas, quando corroboradas por histórico de faturas e pagamentos, são aptas a comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito.
2. A utilização do serviço e a realização de pagamentos constituem indícios suficientes da pactuação contratual e afastam a alegação de fraude.
3. A interposição de agravo interno desprovido de fundamentos capazes de alterar decisão monocrática devidamente motivada autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 34 da TRU/TJMT; TJMT, N.U. 1007956-61.2023.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 16.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013749-10.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LORRAYNE GLEICE ROCA DE OLIVEIRA - CPF: 706.693.301-08 (RECORRIDO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. HISTÓRICO DE FATURAS E PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AGRAVO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte reclamada, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundada na alegação de inexistência de relação jurídica apta a justificar a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos, especialmente telas sistêmicas corroboradas por histórico de faturas e pagamentos, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito que ensejou a negativação; (ii) estabelecer se o agravo interno apresenta caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não se configura, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da decisão monocrática.

4.

A parte reclamada se desincumbe do ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC ao demonstrar a pactuação da relação jurídica e a origem do débito decorrente de contrato de cartão de crédito.

5.

As telas sistêmicas apresentadas não constituem prova exclusiva, estando corroboradas por histórico de faturas que evidenciam utilização dos serviços e realização de pagamentos.

6.

A existência de pagamentos, ainda que não contínuos, afasta a alegação de fraude e reforça a conclusão quanto à efetiva relação jurídica entre as partes.

7.

A Súmula no 34 da TRU/TJMT autoriza a utilização de telas sistêmicas como meio de prova da relação contratual quando acompanhadas de outros elementos probatórios.

8.

A negativação decorre de cobrança legítima, configurando exercício regular de direito e afastando a pretensão indenizatória.

9.

O agravo interno não apresenta argumentos novos ou aptos a infirmar a decisão monocrática, evidenciando caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Telas sistêmicas, quando corroboradas por histórico de faturas e pagamentos, são aptas a comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito.

2.

A utilização do serviço e a realização de pagamentos constituem indícios suficientes da pactuação contratual e afastam a alegação de fraude.

3.

A interposição de agravo interno desprovido de fundamentos capazes de alterar decisão monocrática devidamente motivada autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula no 34 da TRU/TJMT; TJMT, N.U. 1007956-61.2023.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 16.11.2023.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto
LORRAYNE GLEICE ROCA DE OLIVEIRA
por contra o julgamento monocrático proferido
(id. 325921853)
, o qual
deu provimento
ao recurso inominado por interposto pela parte Reclamada, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela Reclamante.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que a prova residiu exclusivamente em telas sistêmicas, não tendo sido comprovada a relação jurídica que origina a cobrança levada à negativação. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A agravada apresentou contrarrazões e, alega
preliminarmente
ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Afasto
a preliminar agitada consistente na ofensa ao princípio da dialeticidade. Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada no ato sentencial, de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

A parte reclamada/agravada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

Referida conclusão advém pela documentação que instrui a petição de contestação, onde se verifica a juntada de
histórico de faturas
provenientes de cartão de crédito contratado entre as partes (Id. no 318088885), em que se constata utilização dos serviços e pagamentos que, embora não contínuos, são suficientes para afastar eventual alegação de fraude, dado ao fato de que não se mostra razoável que aquele que opera fraude vá realizar pagamentos que aproveitariam à vítima da fraude, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula no 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

Nesse sentido transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2. Embora a parte recorrida atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar biometria facial e histórico de faturas com informação de pagamentos e transferência entre contas da mesma titularidade. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.

4. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

5. Premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007956-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)
grifei

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso da parte Reclamante desprovido em voto monocrático.

Ressalva-se, por oportuno, que a Súmula no 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não está sendo aplicada ao presente caso em razão de sua limitação temporal, uma vez que o verbete somente foi aprovado em 16 de julho de 2025 e disponibilizada no DJE/MT (Edição no 11989) em 21/07/2025, ao passo que a distribuição da ação é anterior a tal data (id. 318978359).

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte Recorrente não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados no ato sentencial prolatado pelo juízo singular, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção, tal como já fora feito em julgamento monocrático.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático (id.

325921853)
.

Deve ainda a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026